Tribunal: TJSP
Processo: 0002553-64.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Ação proposta pelo autor considerando que contrato privado mantido com a ré constitui burla à legislação social – Este pedido foi dado por extinto, sem apreciação de mérito, com decisão que deve ser mantida, na medida em que, facultado o aditamento à petição inicial, continuou o autor a pleitear na Justiça Comum verbas previstas somente para a órbita trabalhista –

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Ação proposta pelo autor considerando que contrato privado mantido com a ré constitui burla à legislação social – Este pedido foi dado por extinto, sem apreciação de mérito, com decisão que deve ser mantida, na medida em que, facultado o aditamento à petição inicial, continuou o autor a pleitear na Justiça Comum verbas previstas somente para a órbita trabalhista – Falta de interesse processual manifesta – Decisão mantida – Recurso improvido.